Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743679-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA EMBARGADO: ERIKA ADJUTO RIBEIRO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de não terem sido demonstrados riscos concretos que justifiquem o risco de dano apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal requerida, por não ter se manifestado “quanto ao fato de que a decisão agravada não discriminou os bens atingidos por seus efeitos, sobrestando os atos expropriatórios mesmo em relação a bens não albergados pela pretensão da esposa do executado – terceira embargante”. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, como já exposto, a decisão embargada se fundamentou no fato de não terem sido demonstrado indícios de riscos concretos que justifiquem o risco de dano. A questão referente aos bens não albergados pela pretensão da agravada dependem da prévia realização do contraditório. Demais, “no Acórdão n. 1681737, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0733253-97.2022.8.07.0000, foi manifestado entendimento no sentido de que, “ao que tudo indica, a penhora das cotas sociais é suficiente a adimplir o débito exequendo””, assim não há perigo de dano apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o término do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator